Tribunal: TJDFT
Processo: 0722532-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 919, caput e § 1o, do CPC/15, pode ser atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
2. A prévia garantia do juízo constitui requisito indispensável ao acolhimento do pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos do Devedor, o que não foi observado no caso em comento.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.